Tribunal: TJBA
Processo: 0533009-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533009-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SSR CONVENIENCIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR, GUSTAVO MONTEIRO AMARAL, DANIEL PUGA, JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR

APELADO: AM/PM COMESTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CONTRATO DE FRANQUIA. COBRANÇA DE ROYALTIES E TAXA DE PUBLICIDADE. INATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réus em ação de cobrança de royalties e taxa de publicidade com fundamento em contrato de franquia, sob o argumento de que a empresa franqueada estaria inativa desde fevereiro/2016. Alegam, ainda, inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis e incongruência na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos sobre o faturamento bruto da empresa franqueada torna inepta a petição inicial; (ii) determinar se a alegada inatividade empresarial afasta a obrigação de pagamento de royalties e taxa de publicidade; (iii) estabelecer se há violação ao princípio da isonomia na fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial é apta quando instruída com documentos que comprovam a existência da relação jurídica e da obrigação, sendo desnecessária, nesta fase, a juntada de provas que se encontram sob a posse exclusiva da parte contrária, como é o caso do faturamento bruto da empresa franqueada.

A inatividade empresarial, por ser fato extintivo do direito da autora, deve ser comprovada pelo réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi atendido, visto que não houve demonstração cabal de encerramento das atividades ou rescisão formal do contrato de franquia.

A alegada ausência de faturamento não descaracteriza a obrigação contratual, mas repercute apenas na fase de liquidação de sentença para definição do valor devido.

A fixação de honorários de sucumbência deve observar o princípio da isonomia, de modo que a adoção de critérios distintos, sem justificativa, para partes vencidas em situação similar afronta o art. 85, §2º, do CPC, impondo-se a uniformização do percentual aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentos relativos ao faturamento bruto da empresa franqueada não torna inepta a petição inicial quando esta está instruída com o contrato que comprova a relação jurídica e a obrigação.

A alegação de inatividade empresarial não comprovada de forma cabal não afasta o dever contratual de pagamento de royalties e taxa de publicidade.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a isonomia entre as partes vencidas, adotando-se critérios uniformes quanto à base de cálculo e percentual aplicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 373, II, 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.0533009-82.2017.8.05.0001
, em que figura, como apelantes,
SSR CONVENIÊNCIA LTDA – ME e THIAGO ANDRE RICARDI ,
e apelado,
AM/PM COMESTIVEIS LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2